Tribunal: TJSP
Processo: 3002087-14.2013.8.26.0553
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2009 a 2011 – Município de Santo Anastácio – Execução fiscal ajuizada em 9/12/2013 em face de executado falecido em 10/1/1993, conforme certidão de óbito juntada aos autos – Impossibilidade de alteração do polo passivo da demanda para constar o Espólio do executado – Ilegitimidade passiva – Proposta a execução fiscal, essa deve

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2009 a 2011 – Município de Santo Anastácio – Execução fiscal ajuizada em 9/12/2013 em face de executado falecido em 10/1/1993, conforme certidão de óbito juntada aos autos – Impossibilidade de alteração do polo passivo da demanda para constar o Espólio do executado – Ilegitimidade passiva – Proposta a execução fiscal, essa deve prosseguir contra a pessoa cujo nome foi indicado na CDA – Impossibilidade de alteração no curso da demanda – A modificação do sujeito passivo da relação tributária em razão do que dispõem os artigos 121 a 123 e 128 do CTN só é permitida na fase administrativa – Súmula 392 do STJ – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000055471
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
3002087-14.2013.8.26.0553, da Comarca de Santo Anastácio, em que é apelante
PREFETIURA MUNICIPAL DE SANTO ANASTACIO, é apelado JULIO
CHOHATI HORI (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ERBETTA FILHO
(Presidente) E SILVA RUSSO.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3002087-14.2013.8.26.0553 -Voto no 13639
2
Apelação Cível no 3002087-14.2013.8.26.0553
Apelante: Prefeitura Municipal de Santo Anastácio
Apelado: Julio Chohati Hori (espólio)
Comarca: Santo Anastácio
VOTO No 13639
APELAÇÃO CÍVEL
Execução Fiscal
IPTU dos
exercícios de 2009 a 2011 Município de Santo Anastácio
Execução fiscal ajuizada em 9/12/2013 em face de
executado falecido em 10/1/1993, conforme certidão de
óbito juntada aos autos Impossibilidade de alteração do
polo passivo da demanda para constar o Espólio do
executado – Ilegitimidade passiva Proposta a execução
fiscal, essa deve prosseguir contra a pessoa cujo nome foi
indicado na CDA Impossibilidade de alteração no curso
da demanda A modificação do sujeito passivo da relação
tributária em razão do que dispõem os artigos 121 a 123 e
128 do CTN só é permitida na fase administrativa Súmula
392 do STJ Sentença mantida Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação oposto pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTO ANASTÁCIO em face da sentença de fls. 80/81
que extinguiu o feito, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VI do
CPC, em razão do falecimento do executado ter ocorrido antes do ajuizamento
da execução fiscal.
Apelou o município às fls. 84/88. Sustentou que, não obstante
a execução ter sido interposta após o falecimento do executado, o ajuizamento
se deu de acordo com os dados cadastrais constantes no município e que tal
fato somente ocorreu em razão do descumprimento da obrigação acessória por
parte dos herdeiros que deixaram de comunicar o Fisco Municipal acerca do
falecimento. Requereu o provimento do presente recurso com a reforma da
sentença, dando-lhe possibilidade de alteração do polo passivo da execução
fiscal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3002087-14.2013.8.26.0553 -Voto no 13639
3
Não foram apresentadas contrarrazões.
Recurso tempestivo e isento de preparo, nos termos do art.
1007, §1°, do CPC/15.
É O RELATÓRIO.
A sentença não comporta reforma.
No presente caso, a execução fiscal para a cobrança do IPTU
dos exercícios de 2009 a 2011, foi ajuizada em 9/12/2013, em face de Julio
Chohati Hori, falecido em 10/1/1993, conforme certidão de óbito juntada às
fls. 75.
Cabia ao Município utilizar-se da esfera administrativa para
acionar os responsáveis tributários, nos termos do disposto no art. 131 do
CTN, para que, quando da propositura da ação, em dezembro de 2013, o
requisito da legitimidade estivesse devidamente atendido, prosseguindo a ação
em face de quem de direito.
Em julgado recente do Superior Tribunal de Justiça, foi
decidido que não é possível a alteração do polo passivo para constar espólio ou
herdeiros, em especial quando o falecimento ocorreu antes da citação, por
esbarrar na Súmula 392, do mesmo STJ (AgRg no AREsp 178.713/MG, Rel.
Ministro Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 21/08/2012, DJe 27/08/2012), cuja
ementa encontra-se lavrada da seguinte forma:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
CDA
EXPEDIDA
CONTRA
PESSOA
FALECIDA
ANTERIORMENTE
À
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
NULIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA
83/STJ. 1. O redirecionamento contra o espólio só é admitido
quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido
devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o
caso dos autos, já que o devedor apontado pela Fazenda Pública

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3002087-14.2013.8.26.0553 -Voto no 13639
4
falecera (6/4/1983) antes mesmo da constituição do crédito
tributário (IPTU e TSU do ano de 2001). Precedentes: REsp
1.222.561/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, DJe 25/05/2011; AgRg no REsp 1.218.068/RS, Rel.
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 08/04/2011;
REsp 1.073.494/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe
29/09/2010. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp
178.713/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, julg
21/08/2012, DJe 27/08/2012).
Ademais, os artigos 121 e 128 do CTN, que tratam da sujeição
passiva e atribuição de responsabilidade tributária, autorizam a Fazenda
Pública a exigir o crédito de quem de direito, alterando se necessário o polo
passivo, desde que na esfera administrativa. Em sede judicial, quando já
definido o legítimo devedor, passam a incidir as normas processuais que
vedam qualquer alteração no curso da demanda por ter sido o crédito já
consolidado na esfera administrativa. . É a inteligência dos artigos 108 e 485,
inciso VI, do CPC/2015:
“Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão
voluntária das partes nos casos expressos em lei”.
“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
Vl
verificar a ausência de legitimidade ou de interesse
processual”.
Por fim, a Súmula 392 do STJ pacificou a questão, quando
dispôs que: “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa
(CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção
de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da
execução”.
Assim, tratando-se de executado falecido em data anterior ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3002087-14.2013.8.26.0553 -Voto no 13639
5
ajuizamento da ação, conforme entendimento jurisprudencial é de rigor, então,
a manutenção da sentença de primeiro grau.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos termos
do voto.

Raul De Felice

Relator